Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709602-10.2021.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH CAMILA BRAZIL DUTRA GOMES APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por DEBORAH CAMILA BRAZIL DUTRA GOMES, em face da r. sentença exarada sob o ID n. 38162129. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que, na guia de recolhimento de preparo anexada ao recurso de apelação (ID 38162145), emitida em 25/07/2022, consta referência a “241 - Petição (cível)”, no campo “nome da petição”. Ademais, o valor recolhido - R$ 281,17 (duzentos e oitenta e um reais e dezessete centavos) – não corresponde ao valor previsto na tabela de custas desta egrégia Corte de Justiça, para fins de preparo do recurso de apelação (vide Tabelas "A" - JUDICIAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - e “G” - JUDICIAL DOS ESCRIVÃES SEÇÃO 1a DO CÍVEL1). Por conseguinte, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. __________ 1. https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/@@download/file/Tabela%20completa%20vig%C3%AAncia%202022.pdf – acesso em 19/08/2022.